Tribunal: CARF
Processo: 11020.721197/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.721197/2012-44
ACÓRDÃO
1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOREFAC SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — NULIDADE — CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa
nem de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não
há que se falar em nulidade do lançamento.
Se a autuada revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as de forma meticulosa, com impugnação que abrange
questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
LUCRO ARBITRADO. DEVER DA FISCALIZAÇÃO.
Em que pese ser uma medida excepcional, a apuração pelo arbitramento é
obrigatória, caso a fiscalização constate a presença de um dos requisitos
elencados na legislação que determinam essa forma de apuração, devendo
a constituição do crédito tributário se dar com base no lucro arbitrado.
REFLEXOS CSLL, PIS/PASEP e COFINS.
As considerações formuladas para o IRPJ são aplicáveis às contribuições de
CSLL, PIS e COFINS, tendo em conta a comunhão de causas para os
lançamentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
2
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento
de IRPJ e seus reflexos (CSLL, PIS, COFINS), nos termos do voto do Relator.

assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. Trata o presente processo de exigências de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição para o PIS/Pasep, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes a fatos geradores
ocorridos nos anos-calendário de 2008 a 2010, conforme autos de infração e anexos de fls. 4-98 e
relatório da verificação fiscal de fls. 1866-1891.
2. Está descrito que a autuada, obrigada a apurar o imposto de renda pelo regime
do lucro real, entregou declaração optando pelo lucro presumido, mas manteve escrituração com
observância das leis comerciais e fiscais. Em síntese, no relatório fiscal consta o seguinte:
2. Contexto
A fiscalizada é uma dentre quatro pessoas jurídicas ligadas por relações de
parentesco entre sócios e, inclusive, com migração de sócio de uma para outra
empresa:
1- Lorefac Securitizadora de Recebíveis S.A. (também denominada fiscalizada,
autuada ou impugnante). Objeto social: aquisição e securitização de recebíveis e
demais ativos empresariais através da emissão e colocação, no mercado em
ambiente privado, de valores mobiliários, podendo emitir outros títulos de
crédito, realizar negócios pertinentes, ou relativos à securitização de títulos.
Constituída em 10/01/2008.
2 – Lorefac Factoring e Serviços Ltda, CNPJ 94.552.163/0001-20, doravante
também denominada Lorefac Factoring. Objeto Social: efetuar negócios de
fomento mercantil, na modalidade convencional envolvendo funções de compra
de recebíveis e prestação de serviços convencionais (análise de riscos dos títulos e
Fl. 2444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
3
cobrança extrajudicial de recebíveis, conjugada ou separadamente, bem como o
fomento à produção). Data da constituição: 11/03/1992.
3 – Cafeerol Cobranças Extrajudiciais Ltda. CNPJ 08.796.610/000155, doravante
também denominada Cafeerol. Objeto Social: prestação de serviços de cobrança
extrajudicial e informações cadastrais; prestação de serviços de análise e
aprovação de créditos; e prestação de serviços de processamento de dados.
Constituída em 2007.
4 – Jofre Participações Ltda., CNPJ: 10.883.322/0001-80. Objetivo Social:
participações societárias. Constituída em 2009.
3. Análise fiscal dos esclarecimentos prestados diz o autuante (Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil - AFRFB) que a análise da contabilidade da fiscalizada e dos atos jurídicos
praticados indicam a existência de simulação com o intuito de lesar a Fazenda Nacional,
acarretando o recolhimento ilegal a menor de seus tributos, conforme detalhamento nos
seguintes tópicos:
3.1 - Sucessão de empreendimentos desde 1992
Os sócios da fiscalizada operavam uma sociedade de fomento mercantil
(factoring), a Lorefac Factoring e Serviços Ltda., sujeita ao lucro real, conforme
ordena a Lei no 9.718, de 1998.
Em janeiro de 2008, os sócios constituíram nova sociedade, a fiscalizada, que
apresenta a mesma divisão de capital social, submetendo seus resultados ao
regime de tributação do lucro presumido.
Após a demonstração da movimentação financeira dessas duas pessoas jurídicas,
o autuante observa que ocorreu a transferência dos negócios da Lorefac Factoring
para a autuada. Para corroborar a informação, o autuante demonstra a receita
bruta dessas pessoas jurídicas em 2008, como também os pagamentos à Cafeerol
(fl. 1870).
Destaca que a Cafeerol, então empresa prestadora dos serviços subsidiários da
sociedade de fomento mercantil (factoring), não deixou de prestar serviços de
cobranças extrajudiciais (e "outros serviços convencionais"), pois sua receita
operacional permanece praticamente inalterada, mesmo com o ingresso de
“nova” cliente.
Acrescenta que, “em que pesem o objeto social de Lorefac Securitizadora e a
subsidiariedade das atividades prestadas por Cafeerol Cobranças Extrajudiciais,
afora a previsão de "securitização", as atividades da fiscalizada não se afastaram
do objeto social daquela sociedade de fomento mercantil”.
3.2 Do interesse em simular:
o regime tributário das empresas de fomento mercantil e de securitização de
créditos O regime tributário das sociedades de fomento mercantil encontra-se
disciplinado no inciso VI do art. 14 da Lei n° 9.718/88, estando obrigadas à
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
4
apuração do lucro real. Consequentemente, estão enquadradas no regime não
cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins
Descreve o seguinte:
Enquanto as sociedades de fomento eram alçadas à não-cumulatividade das
contribuições, por outro lado, as empresas que exploram a securitização de
créditos mantiveram-se desobrigadas da apuração do lucro real e, por
consequência, da apuração das contribuições no regime não cumulativo; situação
esta que viria a se alterar com o advento da Medida Provisória n° 472, de 15 de
dezembro de 2009, convertida na Lei n° 12.249, de 11 de junho de 2010, que
previa a apuração do lucro real às pessoas jurídicas que exploram as atividades de
securitização de créditos imobiliários, financeiros e do agronegócio.
[...] percebe-se que a mudança de sistemática de tributação advindas da
regulamentação do regime não cumulativo das contribuições sociais alterou a
forma de tributação das sociedades de fomento e, por outro lado, as empresas de
securitização de créditos permaneceram desobrigadas à apuração do lucro real e
podendo optar pelo regime cumulativo das contribuições sociais (com menores
alíquotas incidentes sobre o faturamento).
[...] observa-se a pretensão da fiscalizada de se manter fora do campo de
incidência do Imposto incidente sobre Operações Financeiras (IOF) evitando, de
todo, sua apuração e recolhimento.
3.3 A estrutura do modelo
Neste subtítulo o autuante discorre sobre a atividade de securitização de créditos,
destacando que os créditos imobiliários encontram sua disciplina no art. 8o da Lei
no 9.514, de 1997, os créditos do agronegócio no art. 40 da Lei no 11.076, de
2004, e os créditos financeiros estão regulados pela Resolução CMN 2.686, de
2000.
Também estão descritos conceitos sobre companhia securitizadora e da atividade
de securitização.
3.3.1 Das aquisições de recebíveis
Diz o autuante: [...]a fiscalizada se propõe a securitizar, estes títulos ou recebíveis
podem ser desdobrados em: duplicatas, cheques, notas promissórias e notas
fiscal-faturas oriundas de vendas a prazo, adquiridas na iniciativa privada.
Abaixo um trecho do Anexo n° 14, recebido em 13/07/2011 em resposta ao
Termo de Diligência Fiscal n° 1, que demonstra os títulos típicos de suas
transações (DM= Duplicata Mercantil, CH=cheque).
[...] Nota-se que não somente a natureza dos créditos é atípica para securitização,
pela sua liquidez, mas, sobretudo, que o rol de recebíveis e ativos empresariais
são indistintos daqueles que uma factoring opera.
Fl. 2446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
5
[...] o conceito de fomento é uma atividade dicotômica exercida regularmente
entre duas empresas e tem por finalidade precípua oferecer serviços de suporte e
apoio gerencial e, ao mesmo tempo, comprar direitos creditórios, originados do
faturamento das vendas mercantis efetuadas por suas empresas-clientes, que
constituem bens móveis corporificados em títulos de crédito -recebíveis.
Ora, tanto para Lorefac Factoring quanto para Lorefac Securitizadora, os serviços
de suporte e apoio são atividades realizadas por uma terceirizada, Cafeerol
Cobranças e não por elas, ou seja, esta atividade não é exercida por nenhuma
delas e sim por uma terceira contratada especificamente para tal.
[...] principal atividade desenvolvida por ambas as empresas, a atividade de
compra de títulos mercantis, tanto uma como outra sociedade estão inseridas na
economia com a mesma forma e matéria.
Esta constatação confirma que a sociedade criada não se desviou da atividade
precípua de fomento mercantil que seus sócios operaram por cerca de 16 anos.
3.3.2. Dos termos de securitização
Neste subtítulo, o autuante analisa o significado do referido termo onde
“securitizar tem o significado de converter determinados créditos em lastro para
títulos ou valores mobiliários a serem emitidos posteriormente”, destacando a
definição estabelecida pelas Leis 9.514/97 e 11.076/2004, ou seja: operação pela
qual tais créditos são expressamente vinculados à emissão de uma série de títulos
de crédito, mediante a emissão de títulos ou valores mobiliários, lavrado por uma
companhia securitizadora.
Em resumo: securitização de créditos pressupõe a produção de um título
negociável, ao qual são vinculados expressamente os créditos que o lastreiam.
Relata o autuante:
Os ativos empresariais, ou recebíveis, que Lorefac Securitizadora se propõe a
securitizar são justamente as duplicatas e cheques, títulos de créditos típicos de
pequenas e médias empresas que buscam os serviços de uma factoring.
Não somente são títulos típicos da atividade de factoring, como também sua
liquidez é contrária à prática de retalhar os riscos envolvidos em contratos
financeiros que se estendem por longos períodos, facilitado pela atividade de
securitização.
[...] a liquidez das duplicatas e cheques que a fiscalizada adquire, segundo diz, tem
prazo médio de 45 dias, contrapostas aos prazos de 24 a 60 meses dos termos de
securitização que deveriam lastrear (fls. 122/347).
Como poderiam lastrear, desta forma, títulos que podem vencer a 1/40 do prazo
do termo de securitização? Ou seja, antes de decorridos 2,5% do prazo, o título já
estará liquidado. Qual seria o interesse em investir? Qual seria o interesse em
emitir as debêntures?
Fl. 2447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
6
[...] A fiscalizada apresentou 40 (quarenta) Termos de Securitização (fls. 122/347),
cada um vinculado a um "anexo" original, uma relação dos títulos que DJ o
fundamentava. Ainda foram recebidos 57 (cinquenta e sete) "outros anexos" (fls.
348/1662), numerados sim, mas sem qualquer vinculação aos Termos, acima.
Deveriam representar os títulos "repositórios das garantias", mas a qual termo se
vinculam não se vislumbra qualquer indício, nem pôde explicar a fiscalizada
(Resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 2, item 1g, fls. 1675/1677); e diga-se,
nem ao menos pôde informar a data em que emitiu estes anexos.
[...] as exigências relativas aos Termos de Securitização vigentes no art. 40 da Lei
n° 11.706/04.
[... ] a fiscalizada discorre no mesmo termo de resposta, item 2., "(...) estes
Anexos, que contém e vinculam aos Termos os novos Ativos (recebíveis), os quais
foram adquiridos com os recursos oriundos do recebimento dos Ativos
(recebíveis) que lastreavam os Termos, são emitidos a medida em que estes
ativos atingirem um determinado volume ou valor (..); Em resumo, todos os
Ativos (recebíveis) constantes do Balanço na conta Duplicatas a Receber estão
relacionados em um Anexo e estão em lastro e garantia dos Termos e das
Debêntures emitidas (...)" Ou seja, tão logo os Termos de Securitização de longo
prazo sejam totalmente esvaziados pelos recebíveis que têm curto prazo, a
fiscalizada propõe garanti-los com sua conta de "Duplicatas a Receber".
Basta dizer que se tornam, dessa forma, os Termos de Securitização meros recibos
uma vez que os títulos que os lastreavam expiram em até 1/40 de seu prazo e
suas garantias podem não mais existir ficando à mercê da contabilidade da
empresa emitente.
[...] Tais questões somente viriam a ter importância se o investidor fosse de fato
cliente, porém o caso é que a figura do investidor é mera formalidade na
simulação levada a efeito e os Termos de Securitização não passam de simples
figuras decorativas.
3.3.3 Captação de recursos versus fonte de financiamento
Diz o autuante que a fonte primária de receitas de uma sociedade de
securitização é a negociação dos títulos lastreados nos termos de securitização de
créditos e sua colocação no mercado.
Todavia, a fiscalizada realizou emissões privadas – restritas aos acionistas da
empresa – que dispensam autorização de organismos de controle. Assim,
somente os únicos dois acionistas são os compradores.
Com referência à emissão de debêntures para fins de custeio da sociedade,
constatou que os fatos contábeis traduzem-se em meras operações permutativas,
vale dizer, não originam receita.
Por outro lado, a receita oferecida para tributação é encontrada na conta contábil
de deságio. Logo, é no deságio da aquisição dos títulos no mercado que se
Fl. 2448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
7
encontra a fonte de geração de riqueza da sociedade e não na emissão de
debêntures.
Segundo o autuante, este é outro indício da real atividade empresarial da
sociedade.
3.3.4. Do desvio de finalidade
Citando a Nota Técnica do Banco Central do Brasil no 15, de 2002, o autuante
relata que a relevância do mercado de derivativos de créditos pressupõe as
vontades dos participantes, de um lado em ampliar sua exposição ao risco,
aumentando assim sua participação no mercado e, de outro, a necessidade de
financiamento ou diminuição da exposição ao risco.
No caso da fiscalizada, tal relevância se anula em razão da simulação praticada. As
vontades das partes no negócio – financiamento ou diminuição da exposição ao
risco, não se aplicam.
Ocorre que, ao realizar ofertas privadas de emissão de seus títulos, a fiscalizada
nega o benefício da redução dos riscos, pois a distribuição privada a seus sócios
da parcela de exposição ao risco anula qualquer efeito prático.
Além disso, não há como considerar que houve a vontade no negócio de custeio
da sociedade, pois a emissão de debêntures não dá origem às receitas da
sociedade.
Para identificar a efetiva atividade da autuada, o autuante também considerou a
motivação das pessoas jurídicas que venderam seus títulos de crédito para a
impugnante, que foram intimadas a esclarecer a essência das transações
realizadas, e conclui:
[...] Embora as empresas divirjam sobre a questão da atividade ser de factoring ou
securitização, há um ponto de convergência: venda de duplicatas ou cheques, à
vista mediante deságio e sem recolhimento de IOF.
Para algumas empresas-clientes, o fato de os mesmos não usufruírem prestação
de serviços de cobrança, administração de contas a receber e a pagar, análise de
crédito e cadastro demonstraria que não se trata de atividade de factoring.
Não há como proceder este entendimento. A fiscalizada contava sim com a
prestação de serviços de cobranças através de sua terceirizada, CAFEEROL
COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA. E não há como conceber que as aquisições de
títulos não conjuguem intrinsecamente as atividades de contas a pagar e a
receber, a análise de crédito e cadastro e outras atividades próprias de proteção
ao crédito.
[...] A fiscalizada adquire títulos de créditos impróprios ao interesse do mercado
securitizador (alta liquidez), lastreia títulos de créditos de 60 meses, esvaziados de
garantias em 45 dias, em média, e não coloca tais termos no mercado financeiro,
a emissão é "privada", o que na prática significa meros lançamentos contábeis
permutativos aliados a publicações em periódicos.
Fl. 2449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
8
De fato, a aquisição de duplicatas e cheques no mercado configura-se na única
atividade econômica da fiscalizada da qual não se discorda, pois todo o resto se
dá simplesmente no campo da contabilidade ou em atos jurídicos sem a execução
material da vontade manifestada.
Ora, essa confusão das sociedades na participação no mercado não é por acaso,
mas resulta da manobra fraudulenta da fiscalizada para ocultar a continuidade da
atividade de fomento mercantil.
4. Da prática de simulação
Após relatos sobre o conceito, doutrina e dispositivos legais que tratam do tema
simulação, o autuante descreve o seguinte:
­ constatou a redução na carga tributária, conforme item 3.2; ­ observou o reflexo
desleal na concorrência, como várias empresas que venderam duplicatas
afirmaram "(...) escolhemos negociar com a Lorefac Securitizadora por nos
apresentar custos menores, sem IOF (...)"; Considera relevante a “falta de
execução material do contrato” (segundo ensinamentos de Ferrara), pois é
situação decisiva para caracterizar um negócio simulado.
Observa que a execução formal do negócio jurídico leva a mutações jurídicas que
só se manifestam no campo do direito, comportando-se os contraentes, de fato,
de acordo com outro negócio jurídico ou como se não tivesse negócio algum.
No caso dos autos, as duas atividades conceituadas como finalidade das
companhias securitizadoras – a securitização dos créditos e a emissão e colocação
no mercado financeiro, só se manifestam no campo do direito.
Conclui o autuante: resta caracterizada a prática de simulação na dita sociedade
de securitização de créditos por prática de factoring e realização de atos jurídicos
com o intuito de mascarar sua real atividade econômica.
5. Apuração do crédito tributário devido
O IRPJ e reflexos foram apurados com base no lucro real. Consta que, atendendo
ao princípio da não-cumulatividade das contribuições do PIS e da COFINS, o
autuante concedeu de ofício o crédito apurado conforme planilha à fl. 1860, a
qual se baseou na forma de apuração (DACON) da sociedade de fomento Lorefac
Factoring e Serviços Ltda, até 2008.
6. Da multa de ofício qualificada
Devido à constatação da prática de simulação realizada pelos acionistas da
fiscalizada, que constituíram uma pretensa sociedade de securitização,
configurou-se a fraude, nos termos dos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64, para fins
penais e tributários.
A multa foi aplicada com o percentual duplicado, conforme dispõem o § 1o do art.
44 da Lei no 9.430, de 1996 e art. 957 do RIR/99.
Os valores do principal lançados são os seguintes:
Fl. 2450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
9
• IRPJ – R$ 633.486,55 - Enquadramento legal: art. 3o da Lei no 9.249, de 1995 e
arts. 247, 249 e 250 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99).
• CSLL: R$ 206.803,87 – O enquadramento legal está descrito à fl. 17.
• Contribuição para o PIS/Pasep – R$ 40.581,16 – Enquadramento legal: arts. 1o e
3o da Lei Complementar no 7/70; arts. 1o a 4o da Lei no 10.637, de 2002, com
alterações introduzidas pelo art. 37 da Lei no 10.865, de 2004.
• COFINS: R$ 186.447,37 – O enquadramento legal está descrito às fls. 65-67.
Os valores acima estão acrescidos de multas de ofício com o percentual de 150% e
juros de mora, conforme enquadramentos legais descritos nos respectivos
demonstrativos de multa e juros de mora, fls. 15, 27, 36 e 72.
Assim, o valor total do crédito tributário do processo, na data da autuação é de R$
2.897.471,24 (fls. 2 e 3).

4. A autuada, tempestivamente (fl. 1927), impugnou os autos de infração (fls.
1896-1920), por meio de seu representante legal, alegando, em síntese, sob os seguintes
títulos/subtítulos, o seguinte:
Iniciais
A defesa alega que o trabalho fiscal lançou conclusões e entendimentos subjetivos
e pessoais desprovidos de fundamentação fática e jurídica. Contesta e rejeita as
infrações fiscais descritas.
Preliminares
Alega que a atividade de securitização de ativos empresarias não é como insinuou
o autuante.
Observa que é a lei que reconhece a legitimidade do emitente e a regularidade da
emissão dos documentos emitidos, seja em razão da forma, do propósito negocial
ou do contrato subjacente: a) Lei 6.404, de 1976, no capítulo I, que trata das
características e da natureza da companhia; no capítulo III, que trata das ações; e
no capitulo V, das debêntures; e b) Lei 10.406/2002 (Código Civil), que trata das
formas de transmissão e transferência dos ativos empresariais, representados
pelos recebíveis gerados pelas empresas nas suas operações comerciais
industriais ou de serviços.
Descreve o seguinte:
Dentre as características e a natureza das companhias prevista no capitulo I da Lei
6.404/76 determina, dentre outras, que a companhia ou sociedade anônima
poderá ser de capital aberto ou fechado e seu capital social dividido em ações, já
no capítulo III prescreve que o estatuto fixará o número das ações em que se
divide o capital social, definirá suas espécies e classes, os privilégios das ações
ordinárias e as prioridades das ações preferenciais, enquanto que o Código Civil,
no art. 914, combinado com os artigos 286, 287, 294 e 296, regulam a cessão do
Fl. 2451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
10
crédito, o direito de regresso e as obrigações do cedente pela existência,
veracidade e legitimidade dos direitos creditórios cedidos.
A forma e o propósito negocial dos valores mobiliários emitidos pela companhia
estão consignados na Escritura de Emissão de Debêntures, prevista no capitulo V,
nos artigos 52 e seguintes, da lei 6.404/76 que autoriza a companhia a emitir
valores mobiliários, no caso debêntures, que conferirão aos seus titulares direito
de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão e, se
houver, do certificado, contendo de maneira clara e precisa a quantidade de
debêntures emitidas, suas garantias e demais direitos e obrigações das partes.
Prevê ainda que, formalizada a Ata da Assembleia que deliberou sobre a emissão
de debêntures, tanto esta Ata, quanto a Escritura de Emissão de Debêntures,
devem ser registradas e arquivadas no Registro do Comércio, Junta Comercial do
Estado e devidamente publicadas no Diário Oficial do Estado e em jornal de
grande circulação local, sendo os exemplares destas publicações, também
arquivadas na mesma Junta Comercial.
Já a lei 6.385, de 07 de dezembro de 1976, no seu Capítulo IV, Seção 1, artigos 19
e 20 que regula a emissão e a distribuição de valores mobiliários no mercado e o
Parecer/CVM/SJU/n0 005 de 19 de fevereiro de 1986, que define e caracteriza,
quando a colocação de uma emissão de valores mobiliários é considerada pública
ou privada, esclarecendo que somente a emissão distribuída publicamente
aplica-se a obrigatoriedade de se proceder ao registro na CVM - Comissão de
Valores Mobiliários.
[...] O único objeto da sociedade consiste, especificamente, na aquisição e
securitização de recebíveis e demais ativos empresariais através da emissão e
colocação, no mercado em ambiente privado, de valores mobiliários, podendo
emitir outros títulos de crédito, realizar negócios pertinentes, ou relativos à
securitização de títulos Objeto este lícito [...] por consulta formulada junto ao
Banco Central do Brasil
[...] concluíram sua missiva: ... informamos que as empresas constituídas para
desenvolverem atividades exclusivamente de securitização de ativos empresariais
e negócios pertinentes não estão sujeitas a aprovação deste Banco Central.(Grifos
do original.)
Com referência aos ativos securitizados, informa-se que se trata de recebíveis
empresariais, representados por duplicatas, cheques pós, ou, pré-datados, notas
promissórias, contratos de locação, contratos para fornecimento futuro de
mercadorias, produtos ou serviços, pedidos de compra formalizados e firmados
pelos clientes, recebíveis de cartões de crédito, mensalidades escolares etc, ou
seja, quaisquer ativos, performados ou a performar, circulantes ou não, com ou
sem "cláusula a ordem", com fluxo de recebimento futuro, originados ou de
propriedade de uma empresa operacional passíveis de serem securitizados.
Fl. 2452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
11
Note-se que não se trata somente da aquisição, pelas companhias securitizadoras,
de títulos circulantes já performados, acabados e entregues, mas de valores
econômicos ainda não concluídos e finalizados, bem como de contratos de
locação, recebíveis representados por carnês estudantis emitidos pelas
instituições de ensino e outros, permitindo, desta forma a estas empresas, a
transferência destes ativos, através de endosso ou de um instrumento
denominado cessão de crédito à uma companhia securitizadora de ativos
empresariais, que os adquire, utiliza como lastro e garantia, para, através de um
Termo de Securitização, vincular estes ativos empresariais adquiridos, à emissão
de debêntures, as quais, por sua vez, serão oferecidas a investidores, em caráter
particular e privado, e cujos recursos obtidos serão utilizados para liquidar a
operação de aquisição junto aos originadores daqueles ativos.
[...] denota-se que há uma séria confusão, consciente, ou por desconhecimento
da matéria, em querer atribuir a aquisição de recebíveis, única e exclusivamente à
atividade de fomento mercantil – factoring, como se somente aquela atividade
pudesse ou tivesse o privilégio de adquirir recebíveis no mercado.
[...] Denota-se um relativo desconhecimento da atividade de securitização,
quando no Relatório afirma ter consultado o dicionário Aurélio para buscar a
definição e o entendimento do que seja securitização, contudo, a leitura do
relatório, evidencia claramente que parte dele tenha sido escrito a quatro mãos,
principalmente quando discorre e define a atividade de factoring, da qual parece
tudo entender e profundamente conhecer.
[...]a similaridade entre atividade de factoring - fomento mercantil e a atividade
de securitização de ativos empresariais se esgotam na fase inicial do processo,
finda na forma de como os ativos são adquiridos. Os demais propósitos e
finalidades são totalmente distintos.
[...] a atividade de factoring tem por finalidade e objeto a prestação de uma gama
de serviços, conjugada ou não, com a aquisição de recebíveis performados e
circulantes, enquanto que a securitização de ativos empresariais tem sua essência
e finalidade na aquisição e securitização de ativos empresariais performados ou a
performar, circulante ou não, independente do prazo de vencimento, por endosso
ou por instrumento de cessão, para servirem de garantia e lastro na emissão de
títulos e valores mobiliários.
Enquanto a primeira tem sua essência na prestação de serviços de cadastro,
administra créditos, efetua cobranças e pode adquirir alguns tipos de recebíveis, a
securitização não presta nenhum tipo de serviços, simplesmente adquire os
ativos, os transforma em garantia e lastro para a emissão de valores mobiliários,
isolando estes ativos adquiridos do risco da empresa operacional originadora, ou
seja, isola os ativos adquiridos do risco de afetação.
Cabe mencionar ainda, que tanto a atividade de securitização se distingue da
atividade de factoring, que o parágrafo primeiro do artigo n° 136 da Lei n°
11.101/2005, que trata da recuperação judicial das empresas, mais
Fl. 2453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
12
especificamente da ação revocatória, privilegiou a cessão dos ativos, realizada
para uma companhia securitizadora, dos riscos da recuperação judicial...
[...] Outra diferença básica entre a atividade de securitização e a atividade de
factoring é a faculdade de a primeira poder emitir valores mobiliários, buscando,
junto a investidores qualificados em ambiente particular e privado, os recursos
necessários à consecução de seu objeto social, enquanto na atividade de
factoring, os recursos para a eventual aquisição dos recebíveis, tendo em vista ser
sua principal atividade a prestação de serviços, tem que ser, impreterivelmente,
oriundo de recursos próprios, o que limita possibilidade de atuação no mercado.
Não se esgotam aí as diferenças, podemos apontar ainda, a possibilidade e a
faculdade que as companhias securitizadoras têm, de poderem exigir garantias
reais e acessórias, na condução de suas operações, sejam elas por aval ou fiança,
hipotecárias ou fiduciárias.
Ao encerrar este título, a defesa alega que é uma “leviandade” afirmar que a
autuada deixou de autuar como empresa de factoring pelo simples fato de poder
optar pelo lucro presumido.
Dos fatos
Com referência ao relatório elaborado pelo autuante, quando menciona a
constituição das pessoas jurídicas e seus sócios/acionistas, a defesa diz que é
assegurado a todos, conforme a Constituição Federal, o livre exercício de
qualquer atividade econômica, salvo alguns casos previstos em lei.
E acrescenta:
É obvio e notório para qualquer leigo, porém, munido da mais tenra capacidade
de discernimento, que se uma atividade deixa de ser rentável, ou, se no mercado
surge nova atividade mais simples, mais rentável, com possibilidades
infinitamente maiores de crescimento, com a faculdade de poder alavancar seus
negócios através da emissão de valores mobiliários e captação de recursos junto a
investidores qualificados, podendo constituir garantias reais, com menor esforço
e tributação mais branca, é inconcebível e até mesmo insano pensar que, por ter
constituído uma nova empresa e passado a explorar um novo ramo de atividade,
estivesse dissimulando sua atividade econômica, vez que, trata-se de uma
atividade totalmente nova, lícita e totalmente distinta daquela que exercia.
[...] O que se denota no relatório de auditoria é verdadeira confusão de
interpretação, querendo para justificar as conclusões ali lançadas ditar regras, o
que lhe é vedado, para concluir e justificar que, cabe exclusivamente às empresas
de factoring adquirir ativos recebíveis no mercado, o que se levaria a entender
que estaria proibido e vedado aos bancos, aos fundos de direito creditórios e as
companhias securitizadoras, adquirirem tais ativos.
Do relatório
Fl. 2454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
13
Após relatar alegações do autuante e alterações na legislação, a defesa transcreve
a ementa da Solução de Consulta no 02, de 2010 (3aRF), onde consta o seguinte:
A pessoa jurídica que explora as atividades de securitização de outros créditos
que não sejam os vinculados aos ramos imobiliário, financeiro e do agronegócio, e
desde que não se enquadre ou desenvolva atividades que possam se subsumir
nos demais incisos do artigo 14 da Lei n.° 9.718, de 1998, não é obrigada à
apuração pelo lucro real.
Diz que, pela ementa acima transcrita, a atividade desenvolvida pela autuada não
se enquadra nem se confunde com a praticada pelas companhias securitizadoras
operadoras de recebíveis vinculados aos ramos imobiliário, financeiro ou do
agronegócio e, por consequência, não está obrigada à apuração de seus
resultados com base no lucro real.
Na sequência, relativamente às companhias securitizadoras de ativos
empresariais, a defesa expõe o seguinte:
- Primeiramente terão que ser, OBRIGATORIAMENTE, uma Sociedade Anônima,
condição única e indispensável para poder emitir títulos e valores mobiliários
(debêntures); ­ Que tenha que ter seus atos arquivados no registro do comércio e,
tanto seus atos constitutivos, quanto seus estatutos devam ser publicados no
Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação local da sede da
companhia;
- Que tenha que ter formalizada em Ata de Assembleia de Acionistas, a
autorização para a Emissão de debêntures, a qual também deverá ser,
juntamente com a Escritura de Emissão, arquivada no registro do comércio e
publicada, no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação local da
sede da companhia; ­ Que necessite da elaboração de um Termo de Securitização,
com seus devidos anexos, que vinculem os ativos recebíveis adquiridos, às
Debêntures emitidas para colocação junto a investidores, em caráter particular e
privado.
- Que tenha que manter os livros societários de registro de atas de assembleias
gerais, de reunião da diretoria, de registro de ações, de debêntures, de registro de
atas do conselho fiscal, etc.
[...] a única similaridade entre a atividade de securitização de ativos empresariais
e a atividade de fomento mercantil - factoring, se esgota na primeira fase, ou seja,
na forma de como estes ativos são adquiridos, ou seja:
ambas as atividades adquirem um ativo com fluxo de recebimento futuro, por um
valor presente, mediante um deságio livremente convencionado entre as partes.
Ao analisar o item 3.3.1. do relatório fiscal, a defesa alega que o autuante está
equivocado em afirmar que, se um ativo recebível pode ser adquirido por uma
empresa de factoring, jamais poderá ser adquirido por Fundos de Direitos
Fl. 2455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
14
Creditórios – FDIC, ou por bancos, sendo esta faculdade exclusividade do
segmento de factoring.
Diz que não é a liquidez relativa de um ativo, por ser uma duplicata, um cheque
ou uma nota promissória com vencimento e expectativa de recebimento em 45
ou 60 dias, que determinará se é ou não um ativo passível de ser securitizado,
mas a forma de como este ativo será adquirido e securitizado e o propósito a que
ele se destina.
Acrescenta:
A atividade de factoring não isola o ativo adquirido do risco da atividade do seu
originador, simplesmente adquire aquele título, através do endosso em preto,
com seus recursos próprios e os coloca em cobrança para ao final realizar sua
receita consubstanciada no deságio cobrado.
Já na atividade de securitização, o ativo adquirido é isolado e apartado do risco
representado pela atividade do seu originador, de tal forma que, se a empresa
cedente, que originou aquele ativo, solicitar recuperação judicial ou requerer
falência, o ativo cedido à companhia securitizadora não poderá ser arrecadado
para a recuperação judicial ou à falência, pois, foi cedido a uma companhia
securitizadora que os vinculou, através de um Termo de Securitização, a uma
emissão de debêntures.
Contrapondo as conclusões equivocadas do Relatório, temos a informar que na
atividade de factoring isso não ocorre, o que fragiliza a operação, e mais, na
atividade de factoring a conjugação, prestação de serviços e aquisição dos
recebíveis é indispensável, não sendo concebível a uma empresa de factoring,
somente adquirir ativos recebíveis sem ter conjugadamente a prestação de
serviços.
Com referência ao item 3.3.2 do relatório, diz a defesa:
[...] com bastante impropriedade e privada de conhecimentos, discorre o
Relatório sobre os Termos de Securitização alegando serem estes, meras
formalidades e que não passam de figuras decorativas.
Desconhece, portanto, que estes Termos de Securitização, primeiramente são
originários e derivados de uma Escritura de Emissão de Debêntures, a qual é
autorizada pela Assembleia de Acionistas, devidamente arquivada no Registro do
Comércio e publicada no DOE e em jornal de grande circulação da sede da
companhia, justamente para dar publicidade e conhecimento ao público
investidor dos valores mobiliários que a eles será oferecido em caráter particular
e privado.
Derivados da Escritura de Emissão, os Termos de Securitização são emitidos, na
medida em que a companhia tiver necessidade de novos recursos para efetuar
novas aquisições de ativos, vinculando expressamente a estes Termos via um
anexo, os ativos adquiridos, o qual, dele fará parte integrante e inseparável.
Fl. 2456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
15
A defesa apresenta exemplo sobre a operação de uma companhia securitizadora,
à fl. 1909, concluindo que se refere a uma operação estruturada, onde a
companhia almeja adquirir e securitizar ativos empresariais, para alavancar o seu
negócio e os negócios de seus originadores.
A defesa também discorda da alegação do autuante que a emissão e colocação de
valores no mercado seria a fonte primária de receita de uma sociedade de
securitização, no caso as debêntures, pois as receitas são oriundas do diferencial
de compra entre o valor de face dos ativos e o valor pelo qual eles são adquiridos
– o deságio.
Destaca que a emissão e a colocação dos ativos, em caráter particular e privado,
junto a investidores qualificados, constituem não a fonte de receita primária, mas
sim, a fonte de financiamento de suas operações.
Em continuidade, sobre as conclusões do autuante relativas ao desvio de
finalidade da autuada, indicando a falta de exposição ao risco como sendo prática
de simulação, a defesa também discorda. Observa que o risco é fator inerente a
toda operação negocial, o que cabe a cada negociador é tentar minimizar o
máximo este risco, sem que isto caracterize prática de simulação ou desvio de
finalidade e mais, o investidor ao adquirir uma debênture conhece o risco da
operação, o qual está declarado na Escritura de Emissão e se dispõe a assumi-lo
juntamente com a companhia securitizadora.
Com referência ao item 04 do relatório fiscal, depois de transcrever o art. 167 do
CC/02, que trata de negócio jurídico simulado, observa o seguinte:
- Inciso I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas
às quais realmente se conferem, ou transmitem - não é o caso, pois na
securitização a transferência destes recebíveis é realizada por endosso, ou por
instrumento de cessão, do originador para a companhia securitizadora, sendo
desentranhadas de seus ativos e isoladas do risco operacional de sua empresa; ­
Inciso II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira -
tanto as cláusulas contidas no Contrato de Compromisso de Cessão de Crédito,
que vincula a cessão realizada pelo originador à companhia securitizadora, quanto
a própria transferência dos recebíveis são legítimas, verdadeiras e exprimem a
vontade das partes contratantes; ­ Inciso III ­ os instrumentos particulares forem
antedatados, ou pós-datados - não é o caso, pois os contratos são firmados por
prazo determinado e as declarações de recebimento, que consubstanciam e
formalizam a aquisição dos ativos são datados do dia da operação.
Portanto, diz a defesa, não há que se falar em simulação, ou ato simulado, como
aduziu o relatório de auditoria.
Da apuração do crédito tributário
Sob esse título, a defesa alega que a atividade desenvolvida pela autuada é lícita e
foi conduzida de acordo com a legislação societária e tributária, conforme
Fl. 2457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
16
soluções de consulta que definem a forma presumida para apuração do lucro (fls.
1914-1916).
Dos cálculos do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
Alega que os resultados apresentados na contabilidade, por não estarem
contabilizados pelo regime de competência, são impróprios para ser utilizado
como base de cálculo do IRPJ e da CSLL, apuradas pelo lucro real. Ocorre que o
regime de tributação da autuada é diverso do que entende o autuante e a
apuração do imposto e contribuições com base no Lucro Real, o PIS e COFINS.
Acrescenta que os arquivos digitais apresentados ao fisco estão contabilizados
pelo regime de caixa.
Como exemplo da impropriedade do resultado apurado pelo fisco, a defesa
observa que a remuneração das debêntures, devida aos debenturistas e
determinada na Escritura de Emissão de Debêntures da Companhia, é uma das
despesas ainda não apropriadas, as quais, somente serão reconhecidas, quando
do seu efetivo desembolso e pagamento, assim como os encargos financeiros
incidentes sobre os empréstimos e financiamentos eventualmente contraídos.
Além disso, as companhias securitizadoras têm tratamento diferenciado para o
cálculo do PIS e da COFINS e, mesmo que fossem tributadas pelo Lucro Real, a
forma de cálculo continuaria a ser, o regime cumulativo, conforme determina o §
8o do art. 3o da Lei 9.718/98, incluído pela Medida Provisória no 2.158-35/2001,
que, embora mencione apenas as securitizadoras de créditos imobiliários,
financeiros e agrícolas, por analogia, conforme preceitua o art. 108 do Código
Tributário Nacional, Lei 5.172/66, abrange também as companhias securitizadoras
de ativos empresariais.
Da multa
Discorda do entendimento fiscal – constituição de uma pretensa sociedade de
securitização – porque a autuada é uma pessoa jurídica, sociedade anônima
personificada, constituída dentro dos trâmites legais definidos no ordenamento
jurídico, com objeto social lícito, onde todos os atos praticados estão respaldados
na legislação, tanto fiscal, tributária, quanto societária e civil, e ainda, nas
instruções e demais atos normativos, emanados pela própria RFB.
Da conclusão e do requerimento
Diz a defesa que a fiscalizada em nenhum momento tentou simular a atividade de
securitização de ativos empresariais, com o intuito de lesar o erário público e, por
isso, requer o cancelamento do auto de infração.
9. A Egrégia 5a Turma da DRJ/POA, na sessão de 26/07/2012, Acórdão no 10-39.873
(e-fls. 1928/1957), por unanimidade de votos negou provimento à impugnação, sendo que o
respectivo acórdão restou assim ementado, verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 2458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
17
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
SIMULAÇÃO.
Comprovada a simulação por meio do conjunto indiciário convergente, cabe à
Fazenda Pública desconsiderar os efeitos dos atos viciados, para que se operem
consequências no plano da eficácia tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
SECURITIZAÇÃO DE ATIVOS EMPRESARIAIS E FACTORING.
A essência na atividade de securitização está na conversão de determinados
créditos em lastro, suporte e garantia para a emissão de títulos ou valores
mobiliários, os quais, no caso de ativos empresariais, formalizam-se como
debêntures. Indicando o conjunto probatório que o lastro para a emissão e a
aquisição das debêntures eram apenas formais, sem substância negocial, a
atividade descortina-se em uma operação de fomento mercantil (factoring).
FACTORING. LUCRO REAL.
A pessoa jurídica que explora a atividade de factoring está obrigada à apuração do
imposto de renda pela forma do lucro real, baseada na escrituração contábil.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL, PIS/PASEP e COFINS.
As considerações formuladas para o IRPJ são aplicáveis às contribuições de CSLL,
PIS e COFINS, tendo em conta a comunhão de causas para os lançamentos.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A simulação da prática de securitização de créditos, visando encobrir a prática de
factoring, evidencia conduta dolosa e impõe o lançamento da multa de ofício de
150%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
10. Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou recurso
voluntário (e-fls. 1964/2365), com as alegações a seguir, alegações essas já suscitadas quando da
peça impugnatória, as quais serão analisadas em detalhe no voto:
1. A Contribuinte é constituída sob o modelo de sociedade anônima de capital
fechado e tem como objeto social exclusivamente a securitização de ativos
empresariais, conforme disposto no Estatuto Social aprovado por Assembleia
Geral de Constituição, ocorrida em 17/10/2007 (fls. 107 a 113).
2. Esta atividade econômica consiste em adquirir ativos com vencimento futuro
de pessoas jurídicas industriais, comerciais ou de serviços, que são utilizados de
lastro e garantia na emissão de títulos mobiliários, com os quais obtém capital
para financiar suas operações de compra de recebíveis.
Fl. 2459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
18
3. Assim, devidamente estruturada na forma e modo previstos na Lei n° 6.404/76,
iniciou a persecução de seu objeto social com a autorização para primeira emissão
privada de debêntures, nos termos da Ata da 1a Assembleia Geral Extraordinária
e da Escritura Particular de fls. 114 a 121, ambas de 08/02/2008.
(...)
8. No curso de suas atividades acima descritas, foi alvo de ação fiscal por parte da
Receita Federal do Brasil, conforme Termo de Início de Fiscalização datado de
15/09/2011 (fls.1663/1664), emitido após a análise da resposta e documentos
entregues em face de Termo de Diligência, de 21/06/2011 (fls. 100/1662).
9. O procedimento fiscal passou por mais 3 intimações seguidas de respostas da
Contribuinte, bem como por diligências escritas junto à algumas empresas
originadoras dos ativos empresa rias por ela adquiridos e securitizados.
10. Ao final o Agente Notificante considerou ter havido redução de tributos por
conta da opção equivocada pela apuração do lucro sob o regime presumido ao
invés do real, lançando-os de ofício com base na descaracterização da atividade
da Contribuinte como securitizadora, declarando-a como simulação da prática de
fomento mercantil.
11.Inconformada com o Auto de infração, houve a apresentação de Impugnação
Fiscal, por meio da qual demonstrou a impropriedade das presunções e das
razões do lançamento fiscal, destacando a diferença entre atividade de factoring e
de securitização, sua licitude e regular persecução a qual se presta a Contribuinte.
Pugnou ainda pela impropriedade da utilização da contabilidade, feita pela
empresa sob a égide do regime de caixa, para a apuração de ofício pelo lucro real,
numa conversão pura e simples que resultou em distorções e ilegalidades na
tributaçäo de ora discutida.
12.Num prazo elogiável de pouco mais de 60 dias, a DRJ em Porto Alegre julgou a
Impugnação, mantendo inalterado o lançamento fiscal conforme retratado na
ementa: (...)
(...)
15.Não obstante, o lançamento fiscal labora em erro essencial ao realizar a
apuração pelo lucro real diante da utilização pura e simples da contabilidade feita
pelo regime de caixa para a modalidade presumida. Além deste fato, o Auto de
Infração contraria determinação expressa do art. 530, IV, do RIR/99, no sentido da
obrigatoriedade de lançamento pelo lucro arbitrado.
(...)
16.Depois de corretamente compreendidas a constituição, operação da
Contribuinte e a atividade de securitização, perceber-se-á que não houve em
momento alguma simulação, em virtude da total transparência de todos os atos
praticados e da tributação segundo a legislação tributária, especialmente as
respostas às Consultas Fiscais que tratam do tema.
Fl. 2460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
19
II - Das Preliminares
a) Da falta de juntada da contabilidade refeita pela fiscalização pelo regime de
competência na apuração do lucro real:
18. O lançamento em debate decorreu da descaracterização das atividades de
securitização desenvolvidas pela Recorrente, a qual foi qualificada e tributada
como factoring. De acordo com o Relatório de Auditoria, a apuração dos tributos
exigidos da Recorrente deu-se com fundamento na contabilidade apresenta pela
empresa no curso da fiscalização. Contudo, o lançamento está eivado de vício
insanável uma vez que não constam dos autos do processo administrativo os
documentos que embasam e dão origem às planilhas de apuração de fls. 1.860 à
1865.
19.A fiscalização indica que (fls. 1890) referidas planilhas trazem a apuração das
contribuições e do lucro real, tudo apurado com base na contabilidade
apresentada pela Recorrente:
“Desta forma, em virtude da negativa de atendimento à intimação fiscal,
coube a apuração do lucro real pela fiscalizas Utilizando a contabilidade
apresentada."
20.Ocorre que não consta dos autos referida contabilidade ou qualquer outro
documento que tenha embasado as planilhas produzidas pela fiscalização. O auto
de infração deve conter a totalidade dos documentos e informações que
fundamentam o lançamento, não comportando complementações ou deduções,
conforme determina o artigo 9o do Decreto 70.235/72: (...)
22.Se a Contribuinte diz que apresentou sua contabilidade no curso da ação fiscal,
a qual havia sido feita para a apuração pelo lucro presumido e regime de caixa,
como pode o fiscal trazer planilhas de cálculos baseada em contabilidade por ele
refeita pelo lucro real e regime de competência, sem ao menos ter juntado esta
contabilidade no processo, a fim de que ficasse sujeita ao contraditório e ampla
defesa?
23.Assim, os tributos apurados não são passíveis de verificação nos próprios
autos, incidindo o lançamento em vício insanável, que acarreta sua nulidade com
fundamento no artigo 59 do Decreto n° 70.235/72 em face do cerceamento de
defesa.
(...)
25.Esta incongruência entre a afirmação fiscal e a defesa da Recorrente, por si só,
é suficiente para caracterizar o alegado cerceamento de defesa e falta de
comprovação da materialidade dos fatos geradores, ferindo o art. 142, do CTN,
vez que a ausência da juntada nos autos da contabilidade refeita pelo regime de
competência pelo agente notificante, que a refez pelo regime de competência,
impede a verificação de sua correção e aptidão para a apuração do lucro real.
b)Das provas ilícitas:
Fl. 2461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
20
26.Verifica-se nos presentes autos a utilização de documentos e informações
contábeis e até mesmo financeira de pessoas jurídicas diversas da Recorrente no
intuito de embasar a tese construída pela fiscalização de descaracterização da
atividade empresarial desenvolvida pela contribuinte. O auto de infração
fundamenta-se em suposta simulação realizada pela empresa, a qual estaria, de
fato, realizando a atividade típica de uma factoring com o objetivo único de
afastar tributação pelo lucro real. Em item posterior será demonstrada a
impossibilidade de aplicação do instituto da simulação ao caso concreto, vez que
os atos negociais realizados pela Recorrente são exatamente aqueles a que se
propõe em seus atos constitutivos, além de lícitos e regularmente tributados.
(...)
34.A ilegalidade se perpetua em relação às informações de pagamentos realizados
pela Lorefac Factoring à Cafeeerol Cobranças Extrajudiciais Ltda. À fl. 1870 o Sr.
Fiscal traz planilha com os valores pagos à Cafeerol sem, contudo, indicar a fonte
dos valores ou trazer aos autos o documento que origina a planilha.
35.A situação se agrava quando se verifica que os indícios, claramente eivados de
ilegalidade insanável, serviram de convencimento na decisão de Primeira
Instância, ora recorrida. O julgador monocrático indica às fls. 1949 a 1950 as
mesmas informações contábeis e financeiras como decisivas ao seu
convencimento no sentido de encampar a tese fiscal de que as atividades da
Recorrente seriam simuladas.
c) Da impossibilidade de apuração da base de cálculo pelo lucro real:
39. Antes de adentrar na discussão de mérito, uma questão prejudicial deve ser
abordada. Como narrado, a empresa optou pelo lucro presumido por exercer
atividade de securitização de ativos não imobiliários, financeiros ou do
agronegócio. No entanto a fiscalização considerou que a atividade da empresa era
de factoring e deveria se sujeitar à apuração com base no lucro real. Apenas para
demonstrar a predisposição fiscal, já no “Termo de Intimação Fiscal n° 1” foi
solicitada a contabilidade para fins de apuração do lucro real, como narrado pelo
próprio agente notificante no início do item 5.1 do “Termo de Verificação Fiscal”
(fl. 1889).
43. De modo fático é possível verificar que os registros contábeis tomados como
base pelo fiscal seguem o regime de caixa. Em relação às despesas com os juros
das debêntures emitidas, não constam seu lançamento mês a mês, vez que serão
contabilizadas apenas no momento que ocorrer seu pagamento. Sua ausência
chama a atenção na planilha elaborada pelo fiscal (fls. 1862 a 1865) em confronto
com os termos das obrigações assumidas, conforme documentação acostada às
folhas 122 a 347. Da simples conferência entre os documentos constata-se que
tais despesas foram sumariamente ignoradas.
Il - Do Direito
Fl. 2462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
21
d) Do afastamento das razões histórico-familiares para justificar a equiparação da
securitizadora com factoring: (...)
e) Dos conceitos legais de securitização e factoring: (...)
e.1 Garantias creditícias - Factoring x Securitizadora
e.2) Cliente x fornecedor do serviço
e.3) Captação de recursos
f) Das atividades realizadas pela Recorrente e sua correspondência com o ramo de
securitização:
f.2) Do Termo de Securitização, lastro e garantia
f.4) Da inexistência de desvio r/e finalidade - regular motivação dos cedentes dos
créditos e regular emissão e subscrição de debêntures:
f.5) Da impossibilidade de ser taxada como factoring
h)Da inaplicabilidade da multa qualificada:
i) Das irregularidades na apuração pelo lucro real:
i. 1) Da Postergação — Regime c/e caixa x competência
i.2) Despesas na colocação de debêntures — desconsideradas pelo Fiscalização na
apuração do Lucro Real
IV — Dos Pedidos
238. Ante o exposto, requer:
a) o recebimento e processamento do presente Recurso Voluntário, com fulcro
no artigo 33 e seguintes, do Decreto n° 70.235/72;
b) a nulidade do lançamento por falta de juntada da contabilidade refeita pelo
auditor fiscal sob o regime de competência, para fins de apuração pelo lucro real,
ocasionando a ausência de materialidade dos fatos geradores, bem como em
razão do cerceamento de defesa (item "a" do Recurso);
c)a desconsideração dos dados financeiros e contábeis de pessoas jurídicas
distintas da Contribuinte, utilizados como indícios na construção da tese fiscal de
simulação, por conta de terem sido obtidos de forma ilícita, ao arrepio dos
princípios do contraditório e ampla defesa (item "b" do Recurso);
d) a anulação do auto de infração em virtude de que a apuração da pelo lucro real
feriu o art. 530 do RIR/99, que determina expressamente a aplicação do lucro
arbitrado no caso sob análise, restando ferido o princípio da legalidade e o art.
142 do CTN, que determina que o lançamento seja um ato vinculado (item "c" do
Recurso);
e) o afastamento das razões familiares, históricas e societárias como indícios da
simulação da atividade da Contribuinte, visto que contrariam os arts. 45, 985 e
1150 do Código Civil, que tratam da distinção da personalidade jurídica, bem
Fl. 2463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
22
como a desconsideração da suposta “sucessão contábil”, em virtude da falta de
aprofundamento fiscal a respeito de confusão patrimonial e de receitas e
despesas (item “d” do Recurso);
f)no mérito, seja cancelado o Auto de Infração, uma vez afastadas todas as razões
fiscais do lançamento, mediante a comprovação da efetiva prática da atividade de
securitização de recebíveis, com base nos seguintes fundamentos:
f.1)a possibilidade de securitização de créditos mercantis de curto prazo, tal como
prescrito pela legislação do agronegócio (Lei n° 11.076/04), aplicada por analogia
tanto pela fiscalização quanto pelo Contribuinte ao presente caso (item “f.1” do
Recurso);
f.2) a validade jurídica dos Termos de Securitização emitidos pela Contribuinte,
diante do respeito aos institutos de direito civil que regem a atividade, bem assim
a autorização legal dada pela Lei 11.076/04, do agronegócio, segundo os quais é
viável e permitida a substituição dos títulos creditícios mercantis originalmente
vinculados aos Termos de Securitização, na medida em que väo sendo liquidados,
por outros títulos de semelhante natureza, mantendo-se assim o lastro e garantia
da emissão das debêntures (item “f.2” do Recurso)
f.3) a validade das operações de emissão privada e subscrição de debêntures,
ante a demonstração do propósito negocial e da própria operação de
integralização de debêntures pelas pessoas físicas dos acionistas e por pessoa
jurídica distinta, comprovada de fato e de direito, gerando recursos depositados
em conta bancária para custear a aquisição dos recebíveis empresarias com
deságio (item “f.3” do Recurso);
f.4) a desconsideração de desvio de finalidade por conta da comprovação da
efetiva motivação dos cedentes dos créditos e da regular operação de subscrição
de debêntures, responsáveis pelo ingresso de recursos para o custeio da compra
de ativos empresariais (item “f.4” do Recurso);
f.5) a impossibilidade de caracterização da Contribuinte como factoring, por falta
de elementos de prova, bem assim por conta da captação de recursos de terceiros
e pelo fato dos seus contratos de cessão de créditos não poderem ser
considerados como fomento mercantil, por conterem cláusulas próprias de
securitização e vedadas ao factoring (item "f.5" do Recurso);
g) o cancelamento do auto de infração pela inexistência de simulação, uma vez
comprovada a convergência entre os atos negociais praticados pela Contribuinte e
aqueles descritos nos atos constitutivos, atas de assembleias, escrituras de
emissão de debêntures, contratos de cessão de créditos, Termos de Securitização
e demais documentos operacionais (item "g" do Recurso)
h)seja afastada a multa qualificada diante da demonstração da inexistência de
simulação, em virtude da transparência de todos os atos afetos à securitização,
desde a estrutura da empresa a, registro nos órgãos competentes, suas operações
de aquisição de ativos, securitização e emissão de debêntures, com o trânsito dos
Fl. 2464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
23
valores pelas contas bancárias, além de ter tributado seus resultados pelo regime
presumido, nos termos das Consultas Fiscais e Solução de Divergência COSIT n°
08/2011, não se podendo afirmar que houve dolo de dissimulação de suas
atividades praticadas (item "h" do Recurso)
i) o cancelamento do lançamento apurado pelo "regime de Competência", em
virtude da bitributação por desconsiderar a ocorrência de mera postergação em
relação aos valores já oferecidos a tributação em 2011, violando o Parecer
Normativo n° 02/96 e o artigo 273 do RIR/99, ou, alternativamente, a adequação
dos valores lançados, exigindo-se apenas os juros calculados sobre a diferença e
efetuada a compensação com os valores pagos indevidamente em exercícios
posteriores (item "i.1" do Recurso);
i.1) a adequação dos critérios do lançamento para que sejam consideradas as
despesas havidas com juros devidos em razão dos títulos mobiliários, que são
fundamentais para a atividade da Contribuinte e que foram ignoradas na
apuração do lucro real, como pode ser observado do confronto entre a planilha
fiscal (fls. 1862 a 1865) e as obrigações assumidas descritas nos termos acostados
às folhas 122 a 347 (item “i.2" do Recurso); e,
i.2) a adequação do lançamento de PIS e COFINS não-cumulativos para que as
despesas com juros fixados, nos termos do art. 56 da Lei n° 6.404, incidentes na
captação de recursos destinados a aquisição de títulos com deságio, devem ser
consideradas na apuração dos créditos das referidas contribuições (item “i.3" do
Recurso).

11. Em setembro de 2024 (e-fls. 2402-2405), a Recorrente apresenta petição
requerendo:
a) a redução da multa de ofício de 150 para 100% do valor do principal, nos
termos do art. 14, da Lei 14.689/2023, cumulado com o art. 106, II, “c”, do CTN,
aplicando-se ao caso ainda a decisão do julgamento do RE 736.090/SC, pelo
Plenário do STF sob a égide de Repercussão Geral (Tema 863);
b) a juntada dos acórdãos do CARF e do TRF4 contendo entendimento igual ao
defendido no Recurso Voluntário, segundo o qual empresas de securitização de
créditos comerciais não são obrigadas à apuração pelo lucro real; e,
c) a imediata colocação em pauta de julgamento, em razão do processo
encontrar-se no CARF há mais de 11 anos (primeiro sorteio efetuado em
03/10/2012) sem apreciação do Recurso Voluntário apresentado, em evidente
mora do credor.
12. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
Fl. 2465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
24
13. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pelas partes quanto ao seu seguimento,
razão, pela qual deles conheço.
Das Preliminares de Nulidades
14. A recorrente suscita preliminar de nulidade do lançamento pela ocorrência de
cerceamento do direito de defesa decorrente da falta de acesso aos documentos que deram
origem à lavratura do auto de infração.
15. Como se trata de alegações de nulidade, em tese passível de ser conhecida em
qualquer fase processual, conheço das alegações, mas impõe-se a sua rejeição.
16. Em nossa análise, a recorrente faz confusão de alegação de mérito com
alegação de nulidade, ao dizer que “a fiscalização utiliza conceitos teóricos que não encontram
amparo legal, entre outros argumentos citados. Veja que a própria recorrente apresenta em suas
razões recursais de forma detalhada os fundamentos da autuação corroboradas em decisão de
primeira instância.
17. Entendo que essas alegações citadas pela Recorrente se confundem com o
próprio mérito da questão.
18. As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts.
59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio”.
Fl. 2466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
25
19. A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com
a ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua
invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
20. Também não vejo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa. Ao
contrário, a recorrente vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada do que motivou a
improcedência da impugnação e teve ao longo do presente litígio diversas oportunidades de
juntar aos autos os documentos e informações que entende capazes de reverter a decisão
administrativa.
21. Pelos motivos expostos, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração por
cerceamento do direito de defesa.
Mérito

22. A controvérsia recai sobre a Recorrente obrigada a apurar o imposto de renda
pelo regime do lucro real, entregou declaração optando pelo lucro presumido, mas manteve
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais, segundo consta do Relatório Fiscal.
23. Aduz a Empresa Recorrente que seria improcedente a autuação fiscal em
comento, objetivando o integral cancelamento dos Autos de Infração de IRPJ e seus reflexos (e-fls.
1964-2208), em razão da ausência de base legal para a autuação fiscal pautada no Lucro Real.
24. Alega que o Agente Notificante considerou ter havido redução de tributos por
conta da opção equivocada pela apuração do lucro sob o regime presumido ao invés do real,
lançando-os de ofício com base na descaracterização da atividade da Contribuinte como
securitizadora, declarando-a como simulação da prática de fomento mercantil.
25. Ainda que a autoridade fiscal, por meio da qual demonstrou a impropriedade
das presunções e das razões do lançamento fiscal, destacando a diferença entre atividade de
factoring e de securitização, sua licitude e regular persecução a qual se presta a Contribuinte.
Pugnou ainda pela impropriedade da utilização da contabilidade, feita pela empresa sob a égide
do regime de caixa, para a apuração de ofício pelo lucro real, numa conversão pura e simples que
resultou em distorções e ilegalidades na tributação de ora discutida.
26. Observa a Recorrente, que sem embargo de divergência, a decisão da
autoridade julgadora de piso interpretou de forma equivocada o instituto da securitização e sua
exata correlação com a atividade exercida pela Contribuinte, uma vez que a vinculação dos
créditos de curto prazo aos Termos que originam as Debêntures existe conforme os modelos de
securitização legalmente postos.
27. Tenho o mesmo entendimento do Acórdão recorrido, com relação às atividades
efetivamente exercidas pela Recorrente, o qual destaco:
Assim, da forma como se apresentam as “relações substitutas” de recebíveis, sem
vínculos a termos de securitização, evidencia que a adquirente (autuada) detém
Fl. 2467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
26
os títulos relacionados, por sua conta e risco, até a sua extinção, como acontece
na atividade de factoring. Observe-se o que diz o autuante (fl. 1881):
Basta dizer que se tornam, dessa forma, os Termos de Securitização meros recibos
uma vez que os títulos que os lastreavam expiram em até 1/40 de seu prazo e
suas garantias podem não mais existir ficando à mercê da contabilidade da
empresa emitente.
[...] Tais questões somente viriam a ter importância se o investidor fosse de fato
cliente, porém o caso é que a figura do investidor é mera formalidade na
simulação levada a efeito e os Termos de Securitização não passam de simples
figuras decorativas.
Observe-se que antes da constituição da autuada havia pagamentos de serviços
de cobrança da Lorefac Factoring à Cafeerol Cobranças, que se esvaíram após o
início das atividades da autuada, como mostra o demonstrativo abaixo. Por outro
lado, surgem montantes de pagamentos da autuada semelhantes aos que antes
eram efetivados pela sociedade de factoring:(...)
O autuante também demonstra em seu relatório fiscal que, após o início das
atividades da autuada, o volume dos negócios (medido pela movimentação
financeira) da sociedade de fomento mercantil Lorefac Factoring efetivamente
diminuiu, ao passo que dá securitizadora aumentou:(...)
Acrescentem-se conclusões do autuante, que também são razões de decidir no
presente voto, lembrando que os sócios/acionistas dessas pessoas jurídicas são
pessoas físicas da mesma família, conforme está descrito no relatório fiscal:
• Contabilmente uma sociedade sucede a outra, tanto no recebimento de suas
receitas, quanto no pagamento de seus fornecedores e mantendo, ainda, a
continuidade na atuação no mercado.
• Apesar do objeto social de Lorefac Securitizadora e a subsidiariedade das
atividades prestadas por Cafeerol, as atividades da fiscalizada não se afastaram
do objeto social daquela sociedade de fomento mercantil.
• Da conjunção dos fatos contábeis e de suas previsões societárias notase que
houve tão somente a transição dos recursos da sociedade de fomento à outra.
• A fiscalizada manteve suas atividades de fomento mercantil dentro da estrutura
societária de securitizadora.
Assim, apesar da aparente regularidade, na prática, a atividade da fiscalizada, que
inicia sob o “manto” da securitização, é de fomento mercantil, pois a essência do
negócio na securitização – a conversão de ativos empresariais recebíveis em
lastro, suporte e garantia para emissão das debêntures emitidas – não se
confirma com a suposta reposição de títulos (recebíveis), que estão relacionados
em anexos sem qualquer vinculação a Termos de Securitização, como também a
“negociação” das debêntures é apenas formal.
Fl. 2468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
27
28. Confirmado que a atividade da autuada, na prática, é factoring, ocorre o
impedimento para tributar seus resultados pelo regime do lucro presumido. Assim, os valores
tributáveis relativamente ao IRPJ e à CSLL deveriam ter sido apurados na forma do lucro real,
exigindo que a pessoa jurídica mantenha escrituração completa e regular, na forma das leis
comerciais e fiscais, fato este não comprovado pela autoridade fiscal.
29. Neste sentido, discordo da decisão da autoridade julgadora a quo, ao mencionar
que utilizando a contabilidade apresentada pela fiscalizada, que foi considerada adequada para
apuração desses resultados, não havendo motivos para desqualificá-la e arbitrar o lucro.
30. Constata-se que através do Termo de Intimação Fiscal no 1 (e-fls. 1667), a
Recorrente foi intimada a apresentar a escrituração contábil dos anos de 2008 a 2010, com
observância do regime de competência, bem como apresentar o livro de apuração do lucro real:

31. Em resposta apresentada (e-fls 1671-1672), a fiscalizada esclarece que adotou o
regime de caixa e não o de competência, para reconhecer suas receitas e despesas, por ter optado
pelo lucro presumido, não estando obrigada ao lucro real:

32. Com relação ao livro de apuração do lucro real – Lalur, a mesma responde que
não estando obrigada à apuração pelo lucro real, resta prejudicada a intimação.

Fl. 2469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
28
33. O Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, como sabido, admite três formas
distintas de apuração: lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado, nos termos do artigo 44, do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66):
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.
34. Na apuração pelo lucro real, em alguns casos, há imposição de sua adoção na
legislação em vigor, como preceitua o artigo 14, da Lei no 9.718/98, mas também a adoção da
apuração pelo lucro real pode resultar da opção do próprio contribuinte.
35. E a adoção pelo lucro real, independentemente se for por imposição legal ou
por opção do contribuinte, obriga este a manter escrituração fiscal regular e confiável, sob pena
de ter arbitrado o seu lucro pela autoridade fiscalizadora. É o que determina o artigo 47, da
8.981/95. Confira-se:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal; II ­ a escrituração a que
estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que
trata o art. 45, parágrafo único; IV ­ o contribuinte optar indevidamente pela
tributação com base no lucro presumido;
(...)
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária
os livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
36. Como não poderia deixar de ser, esta também é a orientação do artigo 530 do
RIR/99 (atual artigo 603 do RIR/18) . Confira-se:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando:
Fl. 2470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
29
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real; (...)
§ 1o Quando conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o
pagamento do Imposto de Renda correspondente com base nas regras previstas
nesta seção.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior:
a) a apuração do Imposto de Renda com base no lucro arbitrado abrangerá todo o
ano calendário, assegurada a tributação com base no lucro real relativa aos meses
não submetidos ao arbitramento, se a pessoa jurídica dispuser de escrituração
exigida pela legislação comercial e fiscal que demonstre o lucro real dos períodos
não abrangido por aquela modalidade de tributação, observado o disposto no §
5o do art. 37; b) o imposto apurado com base no lucro real, na forma da alínea
anterior, terá por vencimento o último dia útil do mês subsequente ao de
encerramento do referido período.

37. Sua utilização é, nos termos da Lei, consequência de alguma irregularidade ou
falha do contribuinte que tenha impedido a correta apuração do lucro no regime obrigatório, no
caso, o lucro real. Nesse sentido, o arbitramento é uma medida subsidiária e excepcional, utilizada
somente quando a autoridade fiscal não dispõe de meios regulares para apurar a base de cálculo
do tributo.
38. Tanto é assim que, constatada a hipótese de sua realização, o arbitramento é
obrigatório (inclusive eventualmente implicando na anulação do lançamento que não observou tal
rito). Isto é: havendo escrituração imprestável, por exemplo, não cabe o lançamento pelo lucro
real, por imperativo legal. Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho, inclusive desta Turma:
LUCRO ARBITRADO. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. ATUAÇÃO.
O recurso ao arbitramento, nos casos previstos na lei, não é uma faculdade que o
Fisco possa, a seu livre critério, exercer ou não. Constatada a ocorrência das
hipóteses previstas em lei, a adoção do lucro arbitrado não se sujeita ao juízo
discricionário da autoridade fiscal. (CARF – Acórdão 1001-003.571 – 03/10/2024).
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO.
Cabível o arbitramento do lucro quando o contribuinte deixa de apresentar, sob
intimação da autoridade tributária, a escrituração e documentos contábeis e
fiscais, a exemplo da ECD e ECF. (CARF – Acórdão 1101-001.411 – 18/11/2024).

39. Assim, o que importa no presente caso – uma vez tendo sido efetuado o
lançamento pelo lucro real - é saber se houve correta subsunção, pela fiscalização, das normas
que autorizam a apuração pelo lucro real, pois pelo que apresentado no transcorrer do
procedimento fiscal, não houve a entrega do Lalur, livro diário, livro razão, entre outros. Apenas a
Fl. 2471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721197/2012-44
30
entrega de balancetes de contas (e-fls. 1862/1865) e listagem de plano de contas (e-fls. 1678-
1684).

40. No caso em tela, constatando-se que a Recorrente não havia apresentado
escrita contábil regular, e intimada no Termo de Intimação Fiscal 14 (e-fls. 1667), no Termo de
Reintimação Fiscal 3 (e-fl. 1722-1725), não houve a apresentação, deveria sim a autoridade fiscal
ter promovido o arbitramento do lucro, consoante determinação da legislação aplicável.
41. Como constatado, foi o que não ocorreu! A autoridade fiscal utilizou apenas os
balancetes para fins de apuração na forma do lucro real. E, diga-se: o arbitramento de lucros é
uma modalidade de tributação que deve ser utilizada exatamente quando da impossibilidade de
se realizar a apuração do lucro pela modalidade real ou presumida, a depender da opção do
contribuinte.
42. E foi justamente o erro da fiscalização, que calculou o lucro real da entidade, em
detrimento do lucro arbitrado. Por isso, entendo de modo divergente da autoridade julgadora de
piso, onde não há reparos a se fazer na decisão recorrida.
43. Portanto, é patente o erro da fiscalização que, mesmo identificando que a
fiscalizada "não apresentou a escrituração contábil e a escrituração fiscal nos moldes
determinantes”, não sendo confiáveis os demonstrativos contábeis entregues pela entidade,
calculou o lucro tributável pela IRPJ e CSLL pela modalidade do "lucro real", quando, ao certo,
deveria ter o feito pela modalidade do "lucro arbitrado".
44. Deixo de analisar as demais alegações em razão da perda de objeto.
45. Portanto, voto no sentido de afastar as preliminares e no mérito dar provimento
ao recurso voluntário, para cancelar o lançamento de IRPJ e seus reflexos (CSLL, PIS, COFINS).
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 2472
DF CARF MF
Original